Tribunal: TJDFT
Processo: 0761654-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar os vícios apontados no acórdão (contradição, omissão ou erro material), em face dos comprovantes de pagamento apresentados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, porquanto as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir no item 6, não sendo possível confirmar o efetivo pagamento das custas processuais.
6. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min.a Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.